Tribunal: TJMMG
Processo: 2000023-07.2022.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR - PERDA DA GRADUAÇÃO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA - INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - INÉRCIA DO AUTOR - MÉRITO - TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR COMPROVADA EM PROCESSO ADMINISTRITIVO-DISCIPLINAR REGIDO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - DISCUSSÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - LEGALIDADE DA SANÇÃO IMPOSTA - PROVIMENTO NEGADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO APELAÇÃO Processo eproc n. 2000023-07.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 17/11/2022 Publicação: 12/12/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – PERDA DA GRADUAÇÃO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA – INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – INÉRCIA DO AUTOR – MÉRITO – TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR COMPROVADA EM PROCESSO ADMINISTRITIVO-DISCIPLINAR REGIDO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DISCUSSÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – LEGALIDADE DA SANÇÃO IMPOSTA – PROVIMENTO NEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Andréia de Araújo Pimenta Ferraz e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em passar pela preliminar arguida pela defesa e, no mérito, em negar provimento ao recurso de apelação. RELATÓRIO Trata-se de ação ordinária anulatória de ato administrativo-disciplinar c/c pedido liminar movida por Andréia de Araújo Pimenta Ferraz em face do Estado de Minas Gerais, proposta perante a 3ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte/Minas Gerais. Em sua peça inicial, a defesa relatou que a autora ingressou nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais no dia 01/08/1993, passou para a reserva remunerada em 2019 e foi exonerada no dia 08/06/2021. Aduziu que a autora foi submetida ao Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria 118.615/18-1ªRPM, como incursa nas transgressões disciplinares previstas no artigo 13, III, combinado com o artigo 64, II, parágrafo único, III, ambos da Lei n. 14.310/02 – Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM) –, sob a acusação de que teria apresentado declarações de comparecimento referentes aos dias 23/08/16, 04/10/16, 15/11/16 e 31/12/16, com o intuito de abonar suas faltas aos serviços, tendo restado demonstrado que os referidos documentos foram obtidos mediante induzimento do médico a erro. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 No entanto alegou que a autora foi demitida das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais após um PAD eivado de vícios e nulidades. Disse que não consta na portaria do PAD a possibilidade de demissão da autora, o que, por si só, já caracterizaria a sua nulidade formal e absoluta. Alegou que não caberia ao comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais determinar a demissão da autora, sobretudo porque a decisão foi baseada em convicções e contrária à prova dos autos, bem como contrária aos pareceres emitidos pelos Conselhos. Afirmou que os atestados médicos apresentados pela autora não caracterizam, por si só, uma conduta antijurídica apta a justificar uma exoneração. Disse que a autora já estava na reserva remunerada quando foi demitida, sendo a decisão demissionária contrária aos princípios da proporcionalidade e da legalidade. Alegou que o comandante-geral da PMMG não oportunizou à defesa apresentar recurso disciplinar, gerando, assim, cerceamento de defesa. Alegou que a conduta do comandante-geral da PMMG de determinar a colheita do depoimento das testemunhas, pela segunda vez, foi um ilícito funcional, pois ele utilizou sua condição de superior hierárquico para prejudicar a autora, violando, dessa forma, os preceitos estabelecidos nos artigos 5º, inciso XXXV, 125, §4º, da Constituição da República (CR) e no art. 27, da Lei n.13.869/19. Disse que os atestados médicos não foram submetidos à perícia técnica para atestar a sua veracidade. Disse que a ausência dos elementos que constituem o ilícito disciplinar (grave escândalo e prejuízo ao decoro da classe) é motivo para o reconhecimento da atipicidade do fato, com consequente arquivamento do processo administrativo. Afirmou que a prova testemunhal coligida aos autos demonstra que a autora não contribuiu para a transgressão da qual é acusada. Aduz que não há nos autos do PAD prova capaz de sustentar a demissão da autora e que a administração militar não se desincumbiu do ônus de provar os fatos alegados na portaria inaugural. Colacionou trechos dos depoimentos prestados pelas testemunhas e alegou que elas foram enfáticas ao dizer que não foram prejudicadas e não presenciaram a autora utilizar sua posição para obter vantagem para si, para terceiros ou outrem, sendo ilibada a conduta profissional e social da militar. Ademais, alegou que a autora não agiu com dolo ou culpa e que a punição está condicionada à comprovação da intenção do resultado, o que inexistiu no caso em questão. Com essas considerações, requereu, in verbis: [...] o deferimento liminar do pedido de tutela de urgência, e, no mérito mantido, que se digne de julgar procedente a ação, e, via de consequência seja julgada procedente a ação para decretar pela nulidade do processo administrativo que excluiu a requerente, para a requerida reintegrar imediatamente a requerente na corporação na TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 condição e direito que dispunha como servidora, sob pena de multa diária, bem como ao recebimento dos salários vencidos e vincendos, e no mérito seja mantida, eis que presentes os requisitos legais do "fumus boni iuris" e do "periculum in mora"; a) a anulação do Processo Administrativo Disciplinar 118615/2018 e nulidade da exoneração arbitrária da requerente por ferir Preceitos da Constituição Federal e pelo fato da servidora pertencer aos quadros da reforma da corporação com fulcro na Súmula 056 do STF e artigos 5º, XXXV, XXXVI, LV, LIV, 125, § 4ª da Constituição Federal. b) Condenação da Fazenda Pública estadual a pagar a título de danos materiais todas as remunerações e gratificações a que teria direito Andreia de Araújo Pimenta e que deixou de receber, desde a sua exclusão até a efetiva reintegração, incluindo eventual adicional por tempo de serviço, férias e 13º salário e demais direitos. c) Após a resposta do réu, seja o feito JULGADO ANTECIPADAMENTE, em face da desnecessidade de produção de provas em audiência, tendo em vista versar sobre matéria exclusivamente de direito, a teor do art. 330, item I, do Código de Processo Civil. d) Citação do réu, na pessoa do seu representante legal, após o deferimento da Tutela Antecipada, para apresentar resposta à ação no prazo da lei, advertindo-o dos efeitos da revelia. e) Manifestação do douto representante do Ministério Público se for necessário. f) Requer o benefício da Assistência judiciária Gratuita, com base no fundamento constitucional insculpido no inciso “LXXIV” do artigo 5º da Constituição Federal/88, bem como Lei 1.060/50 e 7.510/86, tendo em vista não possuir condições econômicas de arcar com custas processuais, honorários advocatícios, conforme declaração de hipossuficiência em anexo, sem prejuízo de seu sustento próprio e de sua família. g) Seja a requerida condenada nas custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% do valor da ação nos termos do artigo 85, do CPC; A meritíssima juíza de direito da 3ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte/Minas Gerais indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência/evidência e determinou a citação do Estado de Minas Gerais, para que, querendo, apresente contestação (Evento 1, DEC16). O Estado de Minas Gerais apresentou contestação, alegando, preliminarmente, a incompetência da justiça comum para processar e julgar o feito, com base no artigo 125, §4º, da CR/88. No mérito, alegou que as faltas disciplinares atribuídas à autora foram descritas e pormenorizadas na portaria do PAD, não se podendo falar em violação ao exercício do contraditório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Afirmou que o PAD possui natureza demissionária, ou seja, comprovada a falta disciplinar grave, não resta outra opção senão a demissão, como no caso em análise. Alegou que o comandante-geral da PMMG possui competência para decidir sobre a demissão, não sendo a sua decisão vinculada ao parecer do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU). Salientou que o caderno probatório carreado aos autos comprova que a autora apresentou declarações de comparecimentos nos dias 23/08/16, 04/10/16, 15/11/16 e 31/12/16, com o intuito de abonar suas faltas aos serviços, tendo restado demonstrado que os referidos documentos foram obtidos mediante induzimento do médico a erro, o que configura as transgressões disciplinares previstas no art. 13, III, e no art. 64, II, parágrafo único, III, do CEDM. Disse que as garantias e os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram observados; que a autora foi notificada das acusações; que foi assegurada a apresentação de defesa e provas; e que a autora não conseguiu elidir as acusações que pesavam em seu desfavor. Alegou que a autora foi punida diante da constatação da prática de conduta violadora de normas e princípios militares. Afirmou que a punição foi pautada nos princípios da legalidade e da proporcionalidade. Disse que o pedido de anulação do ato administrativo não merece prosperar, haja vista que a análise desse douto juízo restringe-se à legalidade, não cabendo, portanto, a apreciação do mérito administrativo. Alegou que a defesa não conseguiu demonstrar a nulidade concreta dos atos; que a decisão proferida pelo comandante-geral da PMMG está de acordo com as provas colhidas durante o procedimento; e que os fatos narrados na portaria inaugural foram devidamente comprovados. Disse que a caracterização da infração disciplinar, a conveniência, a oportunidade e a justiça das decisões estão adstritas à esfera executiva, o que inviabiliza a reapreciação de tais matérias pelo Poder Judiciário. Por fim, disse que não há qualquer irregularidade/ilegalidade capaz de anular a sanção aplicada no caso em tela. Com esses argumentos, requer que sejam julgados improcedentes os pedidos, com a consequente condenação da autora ao pagamento dos encargos decorrentes de sua sucumbência. Pelo princípio da eventualidade, na hipótese de procedência do pedido, que não seja determinado o pagamento de verbas, sob pena de configuração de reprovável enriquecimento sem causa (Evento 1 – CONT21). A defesa da autora impugnou a contestação. Preliminarmente, alegou que o réu não contestou especificamente os argumentos apresentados na petição inicial. Disse que o Estado apresentou argumentos genéricos, mas que caberia a ele provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, nos ternos do artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC), o que não fez. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 No mérito, reiterou os argumentos e os pedidos apresentados na inicial (Evento 1 – IMPUGNAÇÃO39). A meritíssima juíza de direito da 3ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte/Minas Gerais declarou a incompetência absoluta daquele Juízo e determinou a remessa dos autos à Justiça Militar (Evento 1, DECL_COMPE25). Distribuído o feito nesta justiça Militar (Evento 1), o meritíssimo juiz de direito da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) reafirmou a competência desta Justiça Especializada para processar e julgar a ação e ratificou a decisão que indeferiu a tutela de urgência (Evento 5). Na fase de especificação de provas, o Estado de Minas Gerais manifestou não possuir mais provas a produzir (Evento 26). Já a autora quedou-se inerte. O meritíssimo juiz a quo prolatou sentença, conforme se depreende do Evento 28. Em relação à alegação de nulidade absoluta do PAD, por não ter constado na portaria inaugural a possibilidade de demissão da autora, afirmou que não merece prosperar a alegação, pois consta, de maneira clara, no item 1.3 da exordial, que a conduta, em tese praticada pela autora, se comprovada, a incapacitava de permanecer nas fileiras da Corporação. Asseverou que a contestação apresentada pelo Estado de Minas Gerais cumpriu todos os requisitos previstos no CPC; que a contestação não se enquadra em qualquer das hipóteses dos artigos 389 a 395 do mesmo diploma legal; que o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que não se aplica a pena de confissão à Fazenda Pública, haja vista que o patrimônio público e seus direitos são indisponíveis. No mérito, alegou que não existe ilegalidade no PAD passível de anulação. Disse que a portaria inaugural obedeceu ao previsto no artigo 328 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA), no qual não consta a obrigatoriedade de apontar, expressamente, a possibilidade ou não da demissão do militar das fileiras da Corporação. Disse que a documentação acostada aos autos demonstra que a autora utilizou todos os meios possíveis para fazer valer seu direito, tendo, inclusive, utilizado todos os recursos cabíveis, até a instância superior junto ao Governador do Estado. Afirmou que a autora passou à inatividade no dia 26/01/2020, fato confirmado por ela na sua peça inicial. Mencionou que a portaria de convocação e a instauração do PAD é de 02/10/2018, data em que a autora ainda se encontrava na atividade policial. Asseverou que a autoridade julgadora, no âmbito de sua discricionariedade, definiu o enquadramento da conduta atribuída à autora e as consequências da sua conduta no serviço, tudo com base nas provas coletadas durante o PAD. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Por conseguinte, alegou que a administração militar tem o poder-dever de processar e punir o integrante da Instituição que pratica transgressão disciplinar, como é o caso dos autos. Destacou que a autora foi condenada, pelos mesmos fatos, nos autos do Processo n. 0000536-57.2018.9.13.0002, pela prática do crime de falsidade ideológica (art. 312, CPM). Com esses fundamentos, julgou improcedentes os pedidos da autora, determinando a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Evento 28 – SENT1). Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação reiterando os termos de sua peça inicial. Preliminarmente, alegou que a sentença contrariou os princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal, na medida em que proferiu uma decisão sem a produção das provas pretendidas pela defesa. Alegou nulidade formal e absoluta do PAD, por não ter constado na portaria inaugural a possibilidade de demissão da apelante. No mérito, disse que não há elementos probatórios robustos e suficientes para amparar o decreto de exclusão da apelante. Disse que a sentença a quo é contrária às provas dos autos e, ainda, que o juízo a quo deixou de apreciar o fato de não ter na portaria inaugural do PAD o pedido de demissão da apelante. Asseverou que a sentença deve ser reformada, pois é resultante de um ato arbitrário, bem como de uma má apreciação da questão de direito (error in judicando). Alegou que o juízo a quo interpretou de forma equivocada os acontecimentos e os dispositivos legais que regulam a matéria, bem como deixou de observar a jurisprudência favorável a apelante. Ademais, disse que a administração não se desincumbiu do ônus de provar os fatos alegados na inicial, Aduziu que a apelante já se encontrava nos quadros da reserva remunerada quando foi exonerada e, portanto, possuía direito adquirido, razão pela qual a decisão administrativa proferida viola os princípios da proporcionalidade e da legalidade. Segundo a defesa, a ausência dos elementos que constituem o ilícito disciplinar é motivo para o reconhecimento da atipicidade do fato, com consequente arquivamento do processo administrativo. Com essas considerações, pugnou pela reforma da sentença, para anular a sanção disciplinar que lhe foi imposta e pela exclusão da condenação dos honorários advocatícios, por ser pobre no sentido legal (Evento 32). O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões de apelação reiterando os termos trazidos em sua contestação (Evento 40). É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA Inicialmente, passo à análise da preliminar de cerceamento de defesa arguida pela apelante. A defesa sustentou que a sentença a quo foi proferida sem que fosse oportunizada à defesa a produção das provas pretendidas pelo apelante, contrariando os princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal. Após detida análise dos autos, entendo que razão não assiste à defesa. Verifica-se que o juízo a quo determinou que as partes fossem intimadas para especificarem provas (Evento 16). O Estado de Minas Gerais manifestou não possuir mais provas a produzir (Evento 26); a defesa da apelante, por sua vez, quedou-se inerte (Eventos 21 e 25). Dessa forma, percebo que, ao contrário do alegado pela defesa, os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório foram devidamente respeitados, tendo o juízo a quo oportunizado às partes se manifestarem acerca das provas pretendidas, não tendo a defesa da apelante se manifestado. Com esses argumentos, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, entendo que o ato administrativo-disciplinar que determinou a perda da graduação da apelante deve ser mantido em seus exatos termos, conforme passo a demonstrar. Segundo a defesa, o Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) é nulo, pois não constou na Portaria do PAD a possibilidade de demissão da apelante. Razão não lhe assiste. O item 1.3 da Portaria do PAD n. 118.615/18 – 1ª RPM – foi muito claro ao apontar que, comprovada, a suposta transgressão disciplinar praticada pela apelante a incapacitava de permanecer nas fileiras da Corporação, vejamos: 1.3 abstraindo-se os aspectos penais, que se encontram a cargo do juízo competente, constata-se que a ação imputada à militar, numa análise administrativo-disciplinar, afetou a honra pessoal e o decoro da classe e a incapacita, em tese, a permanecer nas fileiras da Corporação; Ademais, cumpre salientar que a Portaria do PAD cumpriu os requisitos previstos no artigo 328 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPA), no qual não consta a obrigatoriedade de se apontar, expressamente, a possibilidade ou não da demissão do acusado das fileiras da Corporação, senão vejamos: Art. 328. A CPAD será nomeada e convocada, por meio de portaria, na qual deverá constar os seguintes aspectos: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 I – A convocação da Comissão, a acusação e será acompanhada, sempre que possível, do Extrato dos Registros Funcionais (ERF) do acusado e dos documentos que fundamentam a acusação; II – O nome ou o número do militar acusado; III – procurar relatar o fato de maneira clara, objetiva e precisa, adequando a redação da falta o mais próximo possível ao texto específico da transgressão disciplinar contida no CEDM, tipificando a(s) transgressão(ões), que será(ão) apurada(s) no processo em um(uns) dos incisos do art. 13, do CEDM, necessariamente, podendo ser conjugado com os incisos dos arts. 14 e/ou 15, também do CEDM, além de fundamentar no inciso I ou II do art. 64 do CEDM. No caso em tela, temos que o PAD de Portaria n. 118.615/2018 – 1ª RPM – foi instaurado em seu desfavor, em razão das seguintes acusações: 1.1 ressai dos autos do IPM de Portaria n. 102.327/18-22º BPM que o n. 111.447-9, 3º Sgt PM Andréia Araújo Pimenta, lotada no 22º BPM, teria, em tese, adotado conduta antiética residual incompatível com os valores e princípios éticos-militares consubstanciados no CEDM; 1.2 conforme consta na documentação anexa, a militar juntou aos autos de Processos de Comunicações Disciplinares em que figurava como acusada declarações de comparecimento referentes aos dias 23/08, 04/10, 15/11, 25/11 e 31/12/2016, no intuito de abonar suas faltas ao serviço, contudo, segundo restou demonstrado ao final do IPM, cuja solução foi homologada em 08 de março de 2018, os referidos documentos eram obtidos com o induzimento do médico ao erro, já que a militar comparecia ao consultório sem os filhos, alegando urgência no atendimento, razão pela qual o profissional fornecia receitas e atestados acreditando na veracidade das alegações da acusada; 1.3 abstraindo-se os aspectos penais, que se encontram a cargo do juízo competente, constata-se que a ação imputada à militar, numa análise administrativo-disciplinar, afetou a honra pessoal e o decoro da classe e a incapacita, em tese, a permanecer nas fileiras da Corporação; 1.4 nesses termos, havendo o incursionamento do ato, em tese, no art. 64, inciso II e seus parágrafo único, inciso III da Lei Estadual n. 14.310/02-CEDM, deve ser submetida a Processo Administrativo Disciplinar, ocasião em que lhe serão assegurados os postulados constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, nos termos do artigo 63 do CEDM (BIR n. 111 de 19/10/2018 - Evento 1 – PROCADM7, págs. 04/05). Registre-se que a presente ação foi instruída com cópia desordenada e incompleta do PAD. Todavia, dos documentos coligidos aos autos, foi possível depreender o regular processamento do processo administrativo-disciplinar em tela, com observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tendo a acusada TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 apresentado sua defesa prévia (Evento 1, PROCADM38, págs. 14/18), sido submetida a perícia psicopatológica (Evento 1, PROCADM34, pág. 17 e PROCADM35, pág. 1), sido interrogada (Evento 1 – PROCADM40, págs. 20/21) e apresentado suas razões escritas de defesa final (Evento 1, PROCADM26, págs. 01/07). Em relação à alegação defensiva de que houve cerceamento de defesa na decisão do comandante-geral da PMMG, que não oportunizou à apelante a apresentação de recurso disciplinar, entendo que não merece guarida, pois o documento coligido no Evento 1 – PROCADM4 –, demonstra que a apelante utilizou todos os recursos disciplinares disponíveis a sua defesa, até ao governador do Estado de Minas Gerais. Quanto à alegação da apelante de que já estava na inatividade quando foi demitida, considero que, também, não merece acolhida. Primeiramente registro que não foi aplicada à apelante a sanção de demissão, prevista no art. 24, VI, da Lei Estadual n. 14.310/02 (CEDM), mas, sim, a de perda da graduação, disposta no inciso VII, do mesmo diploma legal, justamente porque ela já pertencia aos quadros da inatividade da PMMG. Ademais, saliento que não há qualquer irregularidade/ilegalidade na decisão proferida pelo comandante-geral da PMMG, que, após o regular processamento do PAD, entendeu pela procedência das acusações descritas na portaria inaugural (Evento 1 – PROCADM4, pág. 2). Destaco que a portaria de convocação e instauração do PAD é datada de 02/10/2018, quando a apelante ainda estava na atividade e ciente das possíveis consequências do resultado do procedimento. A apelante passou para a inatividade no dia 26/01/2020, fato confirmado pela própria apelante na inicial. Quanto à atipicidade do fato por ausência dos elementos que constituem o ilícito disciplinar – grave escândalo e ofensa ao decoro da classe –, entendo que a caracterização da infração disciplinar, ou seja, o enquadramento da conduta à norma, compete exclusivamente à administração militar, não podendo o Poder Judiciário imiscuir-se nesta seara. Como sobredito, o exame do ato administrativo-disciplinar realizado pelo Judiciário se circunscreve ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato atacado, sendo vedada a ingerência no mérito administrativo, sob pena de infringência ao princípio constitucional da independência dos poderes, insculpido no art. 2º da Constituição Federal. Sobre a matéria, é oportuna a colação dos ensinamentos de José dos Santos Carvalho Filho: O controle judicial sobre atos da Administração é exclusivamente de legalidade. Significa dizer que o Judiciário tem o poder de confrontar qualquer ato administrativo com a lei ou com a Constituição e verificar se há ou não compatibilidade normativa. Se o ato for contrário à lei ou à Constituição, o Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não permitir que continue produzindo efeitos ilícitos. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 O que é vedado ao Judiciário, como corretamente tem decidido os Tribunais, é apreciar o que se denomina normalmente de mérito administrativo, vale dizer, a ele é interditado o poder de reavaliar critérios de conveniência e oportunidade dos atos, que são privativos do administrador público. Já tivemos a oportunidade de destacar que, ao se admitir essa reavaliação, estar-se-ia possibilitando que o juiz exercesse também função administrativa, o que não corresponde obviamente à sua competência. Além do mais, a invasão de atribuições é vedada na Constituição em face do sistema da tripartição dos Poderes (art. 2º). (in Manual de Direito Administrativo. 26. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2012. p. 1.016/1.017). G.N. No mesmo sentido, é sedimentado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. PENA DE DEMISSÃO. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONTROLE JURISDICIONAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXAME DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E DA LEGALIDADE DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. [...] 3. Havendo sido observado o contraditório e a ampla defesa e o devido processo legal não há que se falar em revisão da decisão administrativa pelo Poder Judiciário, pois importaria adentrar ao mérito administrativo, o que é vedado no controle jurisdicional das decisões proferidas em sede de Processo Administrativo Disciplinar. Precedentes: AgInt no RMS 48.885/MG, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 12/12/2019 e AgInt no RMS 62.796/PA, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/9/2020. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp 1888486/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) Pelo exposto, considerando que a transgressão disciplinar cometida pela apelante restou devidamente comprovada em regular PAD regido com observância do contraditório e da ampla defesa, nego provimento ao presente recurso de apelação. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de novembro de 2022. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator